Tribunal: CARF
Processo: 16327.721214/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721214/2011-31
ACÓRDÃO
9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CREDIT SUISSE (BRASIL) DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009, 2010
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da BM&F S/A
recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da
Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias &
Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano
ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo
Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de
ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições
sociais é o faturamento/receita bruta operacional, o que inclui,
necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de
ações da BM&F S.A., recebidas em decorrência das operações societárias
denominadas “desmutualização”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a vendas
efetuadas em outubro de 2009, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belizário, que votou pela negativa de provimento.

Sala de Sessões, em 20 de fevereiro de 2025.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão n° 3302-013.145, de 19 de dezembro de 2022, fls. 937 a 951, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
INCIDÊNCIA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES. ATIVO PERMANENTE. SISTEMÁTICA DA LEI
9.718/98.
Ações recebidas a título de pagamento de parte do patrimônio vertido para
sociedade nova ou existente proveniente de cisão, configura uma troca de ativos.
Permanecendo contabilizados em grupo de investimento do Ativo Permanente,
não configura receita operacional razão pela qual deixa de incidir contribuições
para o PIS/Pasep e Cofins.
DESMUTUALIZAÇÃO. AÇÕES. REGISTRO CONTÁBIL. IMPUTAÇÃO FISCAL. PROVA.
A classificação contábil das ações recebidas, na "desmutualização", está
intimamente vinculada à intenção da empresa em negociar ou não em curto
prazo as ações. No entanto, incumbe à autoridade autuante apresentar os
elementos que comprovem que a recorrente, no momento do recebimento das
ações, tinha efetivamente a intenção (ou mesmo a obrigação) de negociá-las em
curto prazo.
Aplica-se ao PIS a ementa da COFINS
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
3

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei n°
10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei n° 13.988/2020, em face do empate
do julgamento, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Vencido Marcos Roberto da Silva (Suplente Convocado) que negava provimento a
totalidade do recurso. Gilson Macedo Rosenburg Filho e Fábio Martins de Oliveira
que mantinham a tributação das ações transacionadas no ano de 2009.

Síntese dos Fatos

Trata o presente processo de autos de infração de Contribuição para o PIS/Pasep e
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), decorrentes da
falta/insuficiência de recolhimento, nos períodos de outubro de 2009 e abril e maio de 2010, com
crédito tributário total no valor de R$ 416.880,51.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 771/783, a autuada,
distribuidora de títulos e valores mobiliários, era detentora de título patrimonial da então
associação civil CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação.

Tal título era condição necessária para que as sociedades corretoras e distribuidoras
tivessem acesso às operações no mercado financeiro.

A CETIP passou por um processo denominado desmutualização, ou seja, um
conjunto de alterações societárias, ocorridas a partir de 2007, em que associações civis sem fins
lucrativos, participantes do mercado financeiro brasileiro, transferiram seu patrimônio e suas
atividades para sociedades empresariais.

Em consequência das desmutualizações, as pessoas físicas e jurídicas associadas
deixaram de ser detentoras de títulos patrimoniais e receberam em troca ações representativas
do capital das novas sociedades constituídas. Os patrimônios devolvidos pelas associações foram
objeto de cisão a favor das companhias criadas.

Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
4
Em complemento às desmutualizações, realizaram-se ofertas públicas de ações (IPO
- Inicial Public Offering) das companhias criadas por meio das quais os acionistas originários
ofertaram parte de suas ações ao público em geral.

No caso concreto, a CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação tinha o seu patrimônio
representado por 496 títulos patrimoniais. Em 29/05/2008, por meio de Assembleia Geral
Extraordinária (AGE), foi autorizada a sua desmutualização com efeitos a partir de julho de 2008 e
transferido seu patrimônio para outra entidade, organizada sob a forma de sociedade anônima, a
CETIP S/A - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos.

Na citada AGE, deliberou-se também a proposta para realizar trabalhos visando a
futura abertura de capital e a realização de distribuição pública secundária das ações de sua
emissão.

Posteriormente, em 31/10/2009, após a atenuação da crise do sistema financeiro
internacional deu-se a oferta pública de metade das ações da CETIP S/A pertencentes à
contribuinte.

Ainda segundo a fiscalização, a oferta pública continha a restrição para que
somente uma parte das ações fosse ofertada, de modo a garantir a efetivação da valorização
esperada pelo mercado, conforme consta nos acordos de restrições celebrados.

Assim, de acordo com o prospecto de oferta de distribuição secundária de ações
havia um prazo de 180 dias para futuras negociações de ações, salvo na hipótese de prévio
consentimento dos agentes de colocação internacional.

Desta forma, o restante das ações foi negociado em abril e maio de 2010.

A Contribuinte apresentou impugnação, às fls. 797/816, onde, após resumir os
acontecimentos, alega, primeiramente, em resumo, que postula na Justiça o recolhimento das
contribuições sociais apenas sobre as receitas decorrentes exclusivamente da venda de
mercadorias e da prestação de serviços, ainda pendente de julgamento pelo tribunal.

Por fim, expõe que mesmo que as ações da CETIP S/A recebidas em 2008 tivessem
sido registradas no ativo circulante, aquelas não alienadas até o final de 2009 deveriam ter sido
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
5
reclassificadas para o ativo permanente, uma vez que o PN CST no 108, de 1978, dispõe que é
presumida a intenção de permanência sempre que o valor registrado no circulante não for
alienado até a data do balanço do exercício seguinte.

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada
pela Contribuinte.

A contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando as alegações da
Impugnação.

A 2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate do julgamento,
deu provimento ao recurso.

Irresignada a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (fls. 953/956)
alegando que o acórdão padecia de omissão quanto à análise do artigo 4o do Estatuto Social do
contribuinte, para efeito de classificação de receita operacional, tendo eles sido rejeitados pelo
Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls. 960 a 961.

Do recurso especial

Em seu Recurso Especial (fls. 963 a 1.015), a Fazenda Nacional suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à correta classificação contábil
das ações recebidas no processo de desmutualização de associação civil sem fins lucrativos,
indicando como paradigma o Acórdão n° 3402-009.511.

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelas
instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o
advento dos §§ 5° e 6° do art. 3°. da Lei n° 9.718, de 1998, este último
introduzido pelo art. 2o da Medida Provisória no 1.807, de 28 de janeiro de
1999 (atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001);
 para as instituições financeiras, como a Recorrida, as receitas advindas da
comercialização de valores mobiliários, como é o caso das ações, trata-se de
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
6
receita operacional, tributada pelas contribuições sociais mesmo após
declaração de inconstitucionalidade da ampliação da base cálculo;
 diante das evidências expostas pela fiscalização de que a contribuinte teria o
objetivo de se desfazer das participações acionárias na CETIP S/A assim que
a sua valorização tornasse viável a alienação no mercado de capitais, além
das características e peculiaridades das empresas financeiras e do caráter
operacional das receitas financeiras para tais sociedades, pode-se concluir
que as receitas (ganhos líquidos) decorrentes da comercialização das ações
em tela são tributadas pelas contribuições sociais;
 para uma empresa financeira, cujas transações financeiras são usuais e as
respectivas receitas são operacionais, os investimentos adquiridos não
devem, via de regra, ser classificados no ativo permanente ou não circulante
(atual denominação).

O Recurso Especial teve seu seguimento admitido pela Presidente da 3a Câmara da
3a Seção do CARF por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 1.066 a 1.072.

Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 1.084/1.111) alegando,
em síntese, que:
 o recurso especial não deve ser conhecido por ausência de divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido e o paradigma;
 o fato de as Ações CETIP terem sido alienadas tempos depois de adquiridas,
por si só, não impõe que as mesmas devessem ser registradas no ativo
circulante da Recorrida;
 tanto as normas contábeis como a melhor doutrina defendem que a
classificação de um bem no ativo permanente não depende de sua natureza,
mas sim da intenção de permanência, manifestada no momento de sua
aquisição, por meio da contabilização em conta do ativo permanente;
 o COSIF, cuja observância é obrigatória para todas as instituições financeiras,
prevê expressamente a possibilidade do registro de “ações” em conta do
ativo permanente, além de prever que a intenção de permanência ou não
desses investimentos se manifesta no momento de sua aquisição;
 o critério de intenção de permanência também foi adotado pela Receita
Federal no Parecer Normativo (“PN”) da Coordenação do Sistema de
Tributação (“CST”) no 108, de 31/12/1978;
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
7
 ainda que as ações da CETIP S.A. recebidas em 2008 tivessem sido
registradas no ativo circulante do RECORRIDO, aquelas não alienadas até o
final de 2009 teriam que ter sido necessariamente reclassificadas para o seu
ativo permanente, como dispõe o item 7.1. do referido PN CST n° 108/78;
 quando da implementação da operação de desmutualização da CETIP
ASSOCIAÇÃO, a Recorrida não tinha a intenção de alienar as ações ora em
discussão;
 as Ações CETIP somente foram alienadas em razão de circunstâncias que se
verificariam muitos meses depois, e que poderiam simplesmente não ter se
verificado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ser admitido nos termos do despacho de
admissibilidade.

Ao cotejar as ementas e os votos condutores dos Acórdãos confrontados,
comprova-se parcialmente a divergência suscitada, pois enquanto a decisão recorrida julgou que a
receita oriunda da alienação das Ações decorrentes da “desmutualização” da bolsa deveria ser
computável no faturamento das instituições financeiras, o Acórdão paradigma decidiu de forma
oposta, no sentido de que tais entradas não integram o faturamento das mesmas instituições, de
modo que, sobre elas, não há incidência de PIS e a COFINS, conforme as próprias ementas
demonstram:

Acórdão Recorrido
INCIDÊNCIA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES. ATIVO PERMANENTE. SISTEMÁTICA DA LEI
9.718/98.
Ações recebidas a título de pagamento de parte do patrimônio vertido para
sociedade nova ou existente proveniente de cisão, configura uma troca de ativos.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
8
Permanecendo contabilizados em grupo de investimento do Ativo Permanente,
não configura receita operacional razão pela qual deixa de incidir contribuições
para o PIS/Pasep e Cofins.
DESMUTUALIZAÇÃO. AÇÕES. REGISTRO CONTÁBIL. IMPUTAÇÃO FISCAL. PROVA.
A classificação contábil das ações recebidas, na "desmutualização", está
intimamente vinculada à intenção da empresa em negociar ou não em curto
prazo as ações. No entanto, incumbe à autoridade autuante apresentar os
elementos que comprovem que a recorrente, no momento do recebimento das
ações, tinha efetivamente a intenção (ou mesmo a obrigação) de negociá-las em
curto prazo. (destaque nosso)

Acórdão Paradigma n.o 3402-009.511

TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. REGISTRO NO ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis
até o final do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F S/A, recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa
de Valores de São Paulo - Bovespa e BM&F, que foram negociadas dentro do
mesmo ano ou até o encerramento do período seguinte, devem ser registradas
no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO.
VENDA DE AÇÕES. OBJETO SOCIAL. RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
Nas pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora de valores mobiliários
que tem por objeto a subscrição e a compra e venda de ações, por conta própria e
de terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento, ou seja,
a Receita Bruta Operacional. Este conceito abrange as receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais típicas da sociedade corretora de valores
mobiliários como a compra e venda de ações da BM&F S/A e da Bovespa Holding
S/A recebidas em decorrência das operações societárias denominadas
“desmutualização”.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum.
O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito
do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria
impugnada (art. 1.013, caput, CPC). No mesmo sentido, o art. 17 do Decreto no
70.235/72.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
9

Entretanto, verifica-se que no acórdão paradigma foram analisadas operações
realizadas em períodos diversos daqueles nos quais a contribuinte realizou suas operações, exceto
no mês outubro de 2009.

Portanto, uma vez que colegiados distintos, ao aplicar a mesma legislação sobre
fatos semelhantes, chegaram a resultados opostos, caracterizando a divergência jurisprudencial,
conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, apenas no que se refere a vendas efetuadas em outubro de 2009.

Do mérito

Quanto ao mérito, a matéria é de amplo conhecimento deste Colegiado, tendo sido
objeto de 5 (cinco) decisões no ano de 2024, estando pacífica e merecendo a edição de Súmula:
Acórdão n.o 94303-015.327 – Relator Gilson Macedo Rosemburg Filho;
Acórdão n.o 9303-015.594 – Relator Rosaldo Trevisan;
Acórdão n.o 9303-015.025 – Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.

Como dito, a matéria foi objeto de decisão por este Colegiado, sob composições
diversas, tendo entendimento pacificado quanto à incidência das contribuições PIS e COFINS sobre
as receitas auferidas em decorrência da desmutualização da Bolsa de Valores:

Acórdão n.o 9303-015.025
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. TESE PONTE. NÃO ENFRENTAMENTO. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE.
A ausência de irresignação em recurso especial de tese que não tem como
consequência jurídica manter ou infirmar o julgado não gera como consequência
o não conhecimento do recurso. O recurso especial deve enfrentar todos os
argumentos capazes de infirmar o julgado, apenas.
RECEITA. PIS. COFINS. CONCEITO JURÍDICO.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
10
Sem prejuízo das valiosas contribuições de outras ciências, receita é um conceito
jurídico, nomeadamente, “o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições” (RE 606107 /
RS) ou, como sinônimo, aquisição de relação jurídica apreciável economicamente.
ADQUIRIR RECEITA. PIS. COFINS.
Para se afirmar que uma pessoa auferiu receita, é necessário que tenha
ingressado no patrimônio desta pessoa relação jurídica nova e positiva.
INCORPORAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO. DIFERENÇAS.
Incorporação e transformação são conceitos inconfundíveis e, em larga medida
antagônicos. Na transformação não há sucessão de empresas, na incorporação
sim. Na transformação não há dissolução ou extinção, na incorporação, sim.
INCORPORAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES.
Tratando-se de incorporação, por expressa dicção legal, “aprovados pela
assembleia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação,
extingue-se a incorporada” (Art. 227 § 3° da LSA), isto é, a ação da incorporada
não é a ação da incorporadora, uma é substituída pela outra.
AÇÕES. ATIVO IMOBILIZADO. INTANGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
A partir da publicação da Resolução CMN no 2.690, de 2000 as corretoras de
valores não precisavam mais ser titulares de títulos associativos (das Bolsas
organizadas como S/A) para exercerem a sua atividade lícita, não precisavam mais
ser titulares de títulos associativos para “manutenção das atividades da
companhia”. Pelo mesmo motivo apontado acima (as ações não serem
necessárias para a manutenção das atividades da companhia) e por serem as
ações bens não corpóreos, descabida a sua classificação como ativo permanente.
AÇÕES. ATIVO CIRCULANTE. VENDA. TÉRMINO DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE.
Ações vendidas antes do término do exercício social subsequente ao da aquisição
devem classificar-se no ativo circulante.
RECEITAS TÍPICAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTE VINCULANTE.
Nos termos do tema 372 de Repercussão Geral “as receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98,
mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente
prescritas”.
BANCOS. VENDA DE AÇÕES. RECEITAS TÍPICAS. Nos termos do tema 372 de
Repercussão Geral a venda de ações é atividade típica dos bancos.

Acórdão n.o 9303-015.605
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009
SOCIEDADE
CORRETORA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O ganho obtido por sociedade corretora em operação de alienação de ações
representativas de participação societária, negociadas antes do término do
exercício social subsequente ao de sua entrada no ativo da sociedade, constitui
receita típica da atividade da empresa, sujeitando-se à incidência da contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
SOCIEDADE
CORRETORA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O ganho obtido por sociedade corretora em operação de alienação de ações
representativas de participação societária, negociadas antes do término do
exercício social subsequente ao de sua entrada no ativo da sociedade, constitui
receita típica da atividade da empresa, sujeitando-se à incidência da contribuição.

Acórdão n.o 9303-015.594
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no
curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização
da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros
de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos
meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas
típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa
Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas
“desmutualização”.

Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
12
As operações realizadas pela Recorrente foram analisadas por esta 3a Turma da
CSRF, em 16 de outubro de 2018, oportunidade em que foi proferido o acórdão n.o 9303-007.482,
cuja ementa dispõe:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/08/2008, 31/10/2009, 30/04/2010, 31/05/2010
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Não se conhece do recurso especial quando ausente a comprovação de
divergência jurisprudencial quanto à interpretação da legislação tributária, mas há
apenas diferente valoração das provas e dos fatos constantes nos autos. No caso
dos autos, não ficou evidenciada a intenção de venda das ações da BM&F e de
parte das ações da CETIP no momento de sua aquisição, pois não assinado
qualquer compromisso de posterior alienação das mesmas e, além disso, ocorrida
a alienação muitos meses após o seu recebimento. Os acórdãos paradigmas
retratam situações fáticas subjacentes em que houve compromisso de posterior
alienação das ações.
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no ativo circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no
curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F, recebidas em virtude da operação chamada "desmutualização" da Bolsa
de valores de São Paulo Bovespa e BM&F, que foram negociadas dentro do
mesmo ano, poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no
Ativo Circulante.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. BANCO E
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES. "DESMUTUALIZAÇÃO".
As pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora de valores
mobiliários/banco que tem por objeto a subscrição de ações compra e venda de
ações, por conta própria e de terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais
é o faturamento (Receita Bruta) operacional, receitas típicas de compra e venda
de ações da BM&F/S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das
operações societárias denominadas “desmutualização".

A decisão se deu por maioria de votos, sendo da lavra do Cons. Demes Brito o voto
vencedor, do qual trago à colação a seguinte passagem:

Da Tributação do PIS/COFINS sobre alienação de ações
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
13
Com efeito, as ações recebidas pelo sujeito passivo deveriam ter sido classificadas
no Ativo Circulante, correto o entendimento da Fiscalização em tributar o
PIS/COFINS, sobre valores obtidos com alienação das ações que constituem
receita bruta operacional.
Neste passo, os arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, preveem que a receita
bruta, auferida pela pessoa jurídica, será objeto de tributação das contribuições.
Vejamos:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
Assim, o montante recebido pelo sujeito passivo em decorrência da alienação das
ações emitidas pela BM&F S.A e pela BOVESPA HOLDING S.A., integram a sua
receita bruta operacional. Ressaltando que o sujeito passivo exerce atividade de
corretora de valores mobiliários, e tem como atividade principal subscrever títulos
para revendê-los no mercado futuro.
Aliás, essa característica das corretoras está expressamente delineada no art. 2o
da Resolução no 1.655/89:
Art. 2o A sociedade corretora tem por objeto social: (...)
II – subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades
autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda.
(destaques não constam no original)
Tem-se que a recorrente, ao vender as ações da Bovespa Holding S.A. e da BM&F
S.A., exerceu uma atividade típica de seu ramo de atuação. e, portanto, a
inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998 não afasta a
incidência das contribuições para o PIS e Cofins sobre a receita dita operacional.
Conclui-se que as receitas auferidas pela alienação das ações da BM&F S.A e
Bovespa Holding S.A. de sua titularidade, decorrentes de atividade típica de seu
ramo de atuação, devem ser enquadradas como receitas brutas operacionais e
por isso estão sujeitas à incidência do PIS e da Cofins, prevista no art. 3o da Lei no
9.718/98.

Embora não estejamos a tratar de tema novo neste Colegiado, cumpre esclarecer
tratar-se de conceito eminentemente jurídico o conceito de "receita", cuja definição independe da
classificação contábil, conforme disposto no artigo 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.

Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
14
Embora as opiniões técnicas de órgãos como o BACEN e a CVM sejam valiosas, a
definição de receita deve seguir os parâmetros jurídicos fixados pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme consolidado no precedente vinculante do RE 606.107/RS:
"Receita é o ingresso financeiro que se integra no patrimônio como elemento
novo e positivo, sem reservas ou condições."

Encontrando-se o tema pacificado nesta instância uniformizadora por meio de
diversas decisões, em respeito ao princípio da segurança jurídica e em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Câmara Superior, entende-se que, no caso em análise, a
alienação das ações, realizada poucos meses após a “desmutualização”, deve ser registrada no
Ativo Circulante.

Este subgrupo contábil engloba as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente.

No presente caso, parte das ações recebidas pela Recorrida foram negociadas em
operação realizada em outubro de 2009, ou seja, antes de encerrado o exercício social
subsequente ao seu recebimento – ocorrido em 01 de julho de 2008 -, caracterizando-se como
ativo circulante, conforme o artigo 179, inciso I, da LSA.

Destaco que, na mesma data de realização da Assembleia Geral Extraordinária em
que foi autorizada a desmutualização da CETIP, 29 de maio de 2008, foi realizada AGE da CETIP S/A
na qual foi deliberado, dentre outros, “a proposta para realizar trabalhos visando a futura
abertura de capital e da realização de distribuição pública secundária das ações de emissão da
Companhia”.

Em outras palavras, desde o início do planejamento de reestruturação da CETIP
havia a previsão da venda de ações da CETIP S/A para terceiros.

Desta forma, não se enquadram como ativo permanente, nem podem usufruir da
exclusão prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 9.718/98, constituindo receita operacional, uma
vez que a atividade de corretagem é inerente ao seu objeto social, por corresponderem ao
faturamento ou receita bruta operacional.

Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.564 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.721214/2011-31
15
Portanto, a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS inclui, necessariamente,
as receitas típicas da empresa, como aquelas derivadas da venda das ações da BM&F S.A.,
recebidas em decorrência das operações societárias denominadas "desmutualização".

Dispositivo

Pelo exposto, voto conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, apenas no que se refere a vendas efetuadas em outubro de 2009, para, no mérito, dar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1184
DF CARF MF
Original